Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-44.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Controvérsia única: cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária a produção de prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Controvérsia única: cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária a produção de prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001993-44.2016.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante
WENCESLAU PEDRO DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001993-44.2016.8.26.0279 -Voto no 15559 - LSN/FC/DRG/LMCP/GC/GR
2
Apelação no 1001993-44.2016.8.26.0279
Apelante (s): Wenceslau Pedro da Silva
Apelado (a,s): Banco do Brasil S/A.
Comarca: Itararé 1a Vara
Juiz (a) de 1o Grau: Jocimar Dal Chiavon
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15559
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação de cobrança

Sentença de procedência da ação e improcedência da
reconvenção Controvérsia única: cerceamento de defesa
Julgamento antecipado da lide Rejeição Desnecessária a
produção de prova pericial contábil Suficiência da prova
documental Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 11/03/2020 (fls. 251/262), de relatório adotado, que julgou procedente a
ação e condenou o réu a pagar ao Banco a quantia de R$ 118.853,87, corrigida pelos
índices do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a propositura da
demanda, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e a arcar
com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação. E, julgou improcedente a reconvenção,
condenando o réu reconvinte ao pagamento de custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelo do réu reconvinte (fls. 265/276) alegando, em síntese,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide ante a necessidade de
produção de prova pericial para comprovar que o Banco autor apresentou planilha de
cálculo aplicando juros remuneratórios diferentes dos previstos no contrato, o que
simples cálculos aritméticos não são capazes de resolver, e porque que há excesso de
cobrança em razão da utilização de encargos financeiros não aplicáveis, o que
somente pode ser apurado com instrução e realização de prova pericial contábil. Pede
provimento para anulação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001993-44.2016.8.26.0279 -Voto no 15559 - LSN/FC/DRG/LMCP/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 282/308.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 25/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 277/278 e 314/315).
Controvérsia única: cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de
objeto simples (cobrança de contrato bancário
contrato de mútuo), sendo
desnecessária a dilação probatória, suficiente que é a prova documental, posto que de
conhecimento das partes as taxas de juros contratadas e aplicadas (fls. 234/237), bem
como sua forma de aplicação e as demais diretrizes dos ajustes, do que resulta correta
a aplicação do CPC/2015, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinadas à formação da convicção.
É o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 CERCEAMENTO DE
DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a dilação probatória,
correto o julgamento antecipado. 2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTÍVO - Argumentos inconvincentes - Cédula
de Crédito Bancário é título Executivo Extrajudicial Lei 10.93/04
e verbete 14 da súmula deste E. Tribunal de Justiça. 3 JUROS
REMUNERATÓRIOS - Capitalização Legalidade - Contrato
celebrado por instituição financeira, posteriormente à edição da
MP Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele
ano - Regularidade de tal prática. 4 COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA - Ausência de cobrança cumulada com outros
encargos, como bem assinalado na sentença - Afastamento de tal
encargo que, portanto, não tem lugar. SENTENÇA MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001993-44.2016.8.26.0279 -Voto no 15559 - LSN/FC/DRG/LMCP/GC/GR
4
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJ/SP

Apelação
no
1002515-20.2018.8.26.0047 Rel. Sergio Gomes Julgada em 26
de fevereiro de 2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação Monitória. Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial.
Rejeição. Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos
juntados aptos ao manejo da ação monitória. Ausência de prova
do pagamento da dívida ou de demonstração de erro nos cálculos
apresentados pela credora. Ônus da prova que cabia aos
apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC e do qual não se
desincumbiram. Deferimento dos benefícios da gratuidade
processual sem efeito ex tunc, diante da demonstração da
hipossuficiência para o recolhimento das custas processuais.
Sentença de procedência da monitória mantida. Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1017456-63.2016.8.26.0008
Rel. Pedro Kodama Julgada em 16 de outubro de 2018).
Ademais a primeira sentença, proferida em 03/09/2018 (fls.
163/174), foi anulada por acórdão assim ementado:
“Cobrança. Contrato de crédito automático. Documentos juntados
pelo Autor que não demonstram a correção do valor do débito.
Necessidade de juntada do contrato formalizado, ainda que por
meio eletrônico. Ademais, em decorrência de reiterada
jurisprudência, a capitalização de juros, assim como a cobrança
de comissão de permanência, somente se torna admissível desde
que contratadas. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Sentença anulada. Recurso provido” (fls. 218) (g).
E, após a apresentação pelo Banco autor do contrato de
Crédito Direto ao Consumidor (fls. 234/237), o réu, ora apelante, intimado a se
manifestar (fls. 240), peticionou requerendo prazo suplementar (fls. 241), que foi
concedido (fls. 242), mas o deixou transcorrer in albis, conforme relatado pelo juízo
a quo (fls. 252).
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001993-44.2016.8.26.0279 -Voto no 15559 - LSN/FC/DRG/LMCP/GC/GR
5
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, ofertadas contrarrazões, e atento aos vetores do
NCPC, art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)